Tribunal: TJBA
Processo: 8003459-84.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003459-84.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JADIEL MARCAL ALMEIDA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Configura-se o abandono da causa quando a parte autora, devidamente intimada pessoalmente, não promove os atos necessários ao regular prosseguimento do feito.

2.A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte, providência observada no presente caso.

3.A alegação de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal não subsiste diante da regularidade das intimações e da ausência de manifestação do autor, mesmo após ciência inequívoca.

4.A concessão da gratuidade de justiça, embora requerida, não elide os efeitos da inércia processual e a perda superveniente do interesse de agir.

5.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003459-84.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante JADIEL MARCAL ALMEIDA e como apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.